Tribunal: STF
Processo: RE 1318926
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RIOPREVIDÊNCIA. DEMANDANTE QUE ALEGA RECEBER PENSIONAMENTO EM VALOR AQUÉM DO REALMENTE DEVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL QUE DESAFIA AJUSTE, TÃO SOMENTE, NO TOCANTE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS INCIDENTES SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. AUTOS BAIXADOS A ESTA CÂMARA, PELA 3ª VICEPRESIDÊNCIA, PARA REEXAME DO ACÓRDÃO RECORRIDO, NOS TERMOS DO ART. 1.030, II, DO CPC. JULGAMENTO DA MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL PELO STF REPRESENTADA PELO TEMA 810, BEM COMO EM RECURSO REPETITIVO PELO C. STJ, REPRESENTADA NO TEMA Nº 905. EXERCIDO JUÍZO DE RETRATAÇÃO A FIM DE QUE PASSE A CONSTAR NO ACÓRDÃO, PARA FINS DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA O TEMA Nº 905 DO STJ. ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA 13ª CC.” 
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta violação ao art. 5º, XXI, da CF.
     O recurso extraordinário não pode ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal (STF), nos autos do RE 870.947-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia - Tema 810, ocasião em que se fixou a tese de que “o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”.
    Vale ressaltar que o STF, no julgamento dos embargos de declaração opostos ao RE 870.947-RG (Tema 810), decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Veja-se trecho pertinente da ementa do referido paradigma:
    “[...]
    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.
    […].”
    Dessa orientação não dissentiu o acórdão recorrido.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator